Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-43.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701285-43.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEBORA MURIEL LOPES DE ATAIDE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que ainda não houve decisão quanto ao incidente de insanidade mental instaurado nos autos no 0703444-22.2023.8.07.0002, nos termos da decisão de ID 59499595. Em sendo assim, aguardem os autos em Secretaria por mais 60 (sessenta) dias ou até que se resolva o referido incidente, caso seja decidido antes desse prazo. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora